Tribunal: CARF
Processo: 13161.720210/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720210/2016-92
ACÓRDÃO
3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMPRESA CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO
PIS/COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
A empresa cerealista que realiza vendas de produtos com suspensão das
contribuições deve estornar os créditos de PIS/COFINS apurados na
aquisição, sendo-lhe vedado o aproveitamento para fins de ressarcimento.
A regra geral contida no art. 17o da Lei 11.033 de 2004 não revogou a
norma especial e anterior do art. 8o, §4o, inciso II, da Lei 10.925/2004, que
veda o creditamento para atividade agropecuária.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. EFEITOS. Torna-se
definitiva a exigência relativa às glosas de créditos associados às despesas
de fretes, porquanto não contestada expressamente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.144, de 19 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13161.720205/2016-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. CEREALISTA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES. VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado à empresa cerealista o aproveitamento de crédito em relação às receitas
de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. EFEITOS.
Torna-se definitiva a exigência relativa às glosas de créditos associados às
despesas de fretes, porquanto não contestada expressamente.
Em suas razões recursais, a Recorrente, reiterou as suas razões de inconformidade
alegando, em síntese, que:
- O regime da não cumulatividade é aplicável ao caso, uma vez que as saídas de
seus produtos foram realizadas com suspensão das contribuições, conforme os
artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 e a Instrução Normativa no 660/2006;
- O art. 17 da Lei no 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso, tendo revogado
tacitamente o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
- A Instrução Normativa no 660/2006 determina o estorno apenas dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos utilizados em produtos vendidos com
suspensão, não podendo a fiscalização estender essa regra para todas as
aquisições da Recorrente;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
3
- A eventual inobservância da lei por parte do fornecedor da Recorrente não
comprova a não ocorrência das operações comerciais;
- A venda com suspensão não pode ser condicionada à apresentação de
declaração, cuja exigência foi revogada pela Instrução Normativa no 977/2009,
que a tornou obrigatória apenas para adquirentes que não apuram o Imposto de
Renda com base no Lucro Real.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
A controvérsia central reside em definir se a Recorrente, na condição de empresa
cerealista, faz jus à manutenção e ao ressarcimento de créditos de PIS/COFINS
vinculados a receitas de vendas efetuadas com suspensão das contribuições.
A principal discussão travada nos presentes autos está na aplicação do art. 8o,
§4o, inciso II, da Lei 10.925/2004, o qual veda expressamente o credito pela
empresa cerealista em relação às receitas de venda com suspensão. De acordo
com o supramencionado artigo, os créditos apurados na aquisição dos grãos
devem ser estornados quando a revenda ocorre sob o regime de suspensão.
Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas -
milho e soja, sendo desta forma contribuinte do PIS e da COFINS na forma não
cumulativa, conforme determinado para as empresas tributadas com base no
lucro real, no termos das leis n. 10.637/02 (PIS/PASEP) e n. 10.833/03 (COFINS).
Com isso, o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real. Adquiriu, para
revenda exclusiva no mercado interno, milho e soja em grãos (códigos dos itens
1005.90 e 12.01, respectivamente) assumindo, assim, a condição de cerealista.
No que se refere aos bens para revenda, o contribuinte efetuou as saídas com
suspensão com base nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 e Instrução Normativa
SRF n° 660/2006.
O conceito de cerealista está previsto na Lei 10.925/2004 e IN RFB 1.911/2019,
que estabelece como a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades
de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos NCM 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 10.06.20 e
10.06.30, e 18.01.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
4
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
O Recorrente apresenta em seu Recurso a sistemática lógica que teria se baseado
a apuração do PIS e da COFINS no setor do agronegócio, alegando que o regime
de créditos presumidos foi, inicialmente, atribuído para as indústrias de produtos
alimentícios de origem vegetal e animal por meio dos artigos 3o, parágrafos 5o e
6o, da Lei 10.833/2003, sendo, logo em seguida, revogados pela Lei 10.925/2004,
a qual dispôs acerca do regime em questão em seu conhecido artigo 8o. Com essa
sistemática, buscou-se diminuir distorções na cadeia produtiva, decorrente da
alteração legislativa que instituiu a não cumulatividade para o PIS e a COFINS. Isto
porque, uma parte significativa dos insumos das agroindústrias eram – e
continuam sendo – oriundos de produtores pessoas físicas, com impossibilidade
de se efetuar o crédito ordinário.
Com isso, defende a parte que, somada com a entrada em vigor da Lei no
11.033/2004, a qual trouxe em seu artigo 17 a previsão que “as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações”, deve ser levado em consideração no
momento de uma aquisição e consequente creditamento das contribuições a
tributação incidente na operação anterior, e não as operações futuras, em que
ainda muitas vezes nem se sabe qual será o destino daquele produto.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
5
Ocorre que o entendimento quanto a vedação às cerealistas do aproveitamento
do crédito presumido é decorrência natural da própria condição de cerealista.
Uma vez que exerce o papel de revendedora do grão, não há que se falar em
crédito presumido, o qual é direcionado exclusivamente às aquisições como
insumo num processo de industrialização.
Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ.
A alegação da Recorrente de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado
tacitamente a vedação contida no referido artigo não merece prosperar, como
bem ressaltou o acórdão da DRJ, trata-se de um conflito aparente de normas que
deve ser solucionado pelo princípio da especialidade.
A Lei no 10.925/2004 contém uma norma específica para as operações do
agronegócio realizada por cerealistas, como é o caso da Recorrente, enquanto a
Lei no 11.033, apesar de posterior, estabelece uma regra geral e deve ser aplicada
a outros casos.
Portanto, entendo, em consonância com o entendimento da DRJ, que a vedação
específica ao aproveitamento do crédito permanece válida e aplicável ao caso em
exame, eis que a lei geral posterior não revoga nem modifica a lei especial
anterior.
O referido entendimento ainda está em perfeita consonância com a
jurisprudência pacífica deste Conselho Administrativo, que reconhece a
impossibilidade de creditamento e a obrigatoriedade do estorno dos créditos por
empresas cerealistas em vendas com suspensão. Senão, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN
MF 63/2018 O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância
do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou
de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62,
§2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI
PGFN MF 63/2018.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez
dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
6
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial
exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não
vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições
as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, por força da vedação
estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II,
§ 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS
UTILIZADOS
NO
TRANSPORTE
DE
INSUMOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos geram
créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados
no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS não-
cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo
sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
7
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete, é
cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas
contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO INSUMOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE O creditamento pelos insumos previsto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os custos com combustíveis utilizados
pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que participam
de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área rural
para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da área
arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.
Processo no 10183.909233/2011-93, Relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA,
No do Acórdão 3201-008.938, julgado em: 25/08/2021).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN
MF 63/2018 O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância
do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou
de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo.
Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no REsp n.o 1.221.170/PR,
julgado sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, sendo, assim, de
aplicação obrigatória pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez
dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
8
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial
exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não
vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade da COFINS as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da COFINS não-cumulativa, por força da vedação
estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS/COFINS.
VEÍCULOS
UTILIZADOS
NO
TRANSPORTE
DE
INSUMOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos geram
créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados
no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS não-
cumulativos.
DESPESAS DE EMBARQUE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com embarque, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo
sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
9
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
(Processo no 10183.720782/2013-82, Relator: Vinicius Guimaraes, No do Acórdão
3302-010.597, julgado em: 23/03/2021).
Entendo ser correto ainda o entendimento da DRJ de manter a reclassificação de
parte das receitas da Recorrente como tributáveis, eis que o benefício da
suspensão exige o cumprimento de requisitos cumulativos pelo contribuinte,
como a apuração do IRPJ pelo lucro real e a utilização do produto como insumo,
vedada a revenda.
Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar que os adquirentes
preenchem os pressupostos legais, escorreita a reclassificação efetuada pela
fiscalização, que não pode se pautar em presunções quando se trata de benefício
fiscal.
Por fim, ressalto que a matéria relativa ao creditamento de fretes tornou-se
definitiva, uma vez que não foi objeto de impugnação expressa pela Recorrente,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” Dessa forma, considerando que a
Recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de infirmar a decisão
recorrida, entendo que o recurso voluntário interposto não merece provimento,
nos exatos termos da decisão DRJ e do entendimento deste Conselho sobre o
tema.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, mas no mérito,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720210/2016-92
10

Fl. 810
DF CARF MF
Original